Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712385-43.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CLAUDIO MAIA LEÃO RECORRIDO: CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TELAS DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FACHADA. QUORUM. MAIORIA DOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. ART. 1.353 CC. REGULARIDADE. 1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando o apelante expõe nas razões recursais os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. 2. A decisão de obrigatoriedade de instalação de redes de proteção nas unidades condominiais objeto de assembleia extraordinária convocada de forma regular, com base na segurança dos moradores, atende ao previsto no regimento interno e na legislação e não implica em alteração da fachada do prédio a exigir quorum qualificado de deliberação e aprovação, encontrando-se regular a decisão com base na maioria dos presentes após segunda convocação, consoante art. 1.353 do CC. 3. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a verba honorária teria sido majorada pelo decisum objurgado de maneira exorbitante, afrontando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; c) artigos 1.341, inciso I, e 1.342, ambos do Código Civil, afirmando ser necessária a observância de quórum qualificado para a alteração dos padrões de fachada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso no tocante ao dito malferimento aos artigos 1.341, inciso I, e 1.342, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, como restou bem descrito na ata de assembleia que se analisa, o motivo da obrigatoriedade de colocação das telas foi a constante queda de objetos dos apartamentos e coberturas, ainda que acidentais, mas com alto grau de periculosidade. Há o relato da queda de um ferro de passar que caiu próximo a área utilizada pelas crianças (ID 55309071 - págs. 6/7). A vida em condomínio requer dos moradores a busca do bem comum e a melhoria de qualidade de vida dos moradores, o que inclui a segurança, é claro. Com o objetivo de prevenção de acidentes e proteção dos moradores, mais do que razoável e sem vedação legal ou estatutária a aprovação da obrigatoriedade da colocação das telas a todos dos condôminos, uma vez que apenas a autorização de colocação a quem interessar não resolveria o problema, uma vez que objetos poderiam cair ou serem jogados das unidades que não tivesse a referida proteção, ou mesmo que fossem lançados por entre a malha de proteção, tornando-as inócuas. O próprio regimento interno do condomínio réu, nos artigos 33 e 34, dispõem in verbis: Art. 33 É permitida a instalação de redes de proteção e tela mosqueteira nas janelas dos apartamentos, uma vez que se trata de um dispositivo de segurança e saúde. Art. 34 De acordo com Assembleia realizada no dia 26 de junho de 2016, seguem padrões estabelecidos de fachada e área comum: (Infração catalogada na letra “B”): I – (...) II – Rede Proteção ou Tela Mosqueteira: a) Rede de proteção e Tela Mosqueteira na cor branca ou bege. b) (...)” Como se denota, além da previsão no regimento interno da possibilidade de instalação, os padrões definidos quanto às telas de proteção se relacionam exatamente a preservação da fachada do prédio, de modo que não há que se cogitar que a instalação de redes de proteção possam alterar a fachada, pois o próprio regimento interno, repita-se, prevê a possibilidade de colocação das telas de proteção nas cores branca ou bege, COM A PRESERVAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO, portanto. Desse modo, não é a hipótese de exigência de quórum qualificado de 2/3 dos moradores, uma vez que não se trata de alteração de fachada, mais a adequação e a preservação da fachada, como apontou o regimento interno do condomínio. O quórum a ser observado é o de maioria dos presentes em segunda chamada, o que foi atendido, sem contar que a regularidade do quórum de 1⁄4 dos moradores para a convocação de assembleia extraordinária (ID 59174914 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024